Tribunal: TJDFT
Processo: 0724214-78.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0724214-78.2019.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: MARIA DO CARMO BARROS EMBARGADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Cuida-se de embargos de declaração contra o v. acórdão que deu parcial provimento aos aclaratórios também opostos pela autora MARIA DO CARMO BARROS. O v. acórdão, que julgou o primeiro recurso, deu parcial provimento aos declaratórios apenas para constar da parte dispositiva que a autora, sucumbente, é beneficiária da gratuidade de justiça, suspendendo a exigibilidade da condenação. (ID 54587441) Em novos embargos de declaração, a recorrente alega fato novo, Tema 1.150, do STJ, em que a matéria, atualização PASEP, deveria ser apreciada no âmbito da Justiça Federal. (ID 55307843) Requer, portanto, a atribuição de efeitos infringentes para anular o v. acórdão e remessa dos autos à Justiça Federal. Ainda, prequestiona a matéria. Intimada para justificar o cabimento do seu recurso, a embargante aduz que o fato novo trata de mero juízo de adequação da lei processual e, ainda, para fins de prequestionamento da matéria. (ID 55307843) Vejamos. O fato novo alegado pela recorrente diz respeito ao que fora decidido no Tema 1.150 do c. STJ. Não há que se falar em fato novo, porquanto a matéria não tem o condão de influenciar no julgamento do v. acórdão proferido também em embargos de declaração. O primeiro aclaratório versou acerca de gratuidade de justiça, honorários advocatícios, cerceamento de defesa, e prequestionamento. Portanto, a matéria ventilada é estranha àquela tratada no primeiro recurso. No entanto, a título de espelhar o entendimento jurisprudencial quanto ao Tema 1.150 do c. STJ, destaco que o Banco do Brasil é responsável por eventuais falhas na gestão do programa (PASEP), incluindo saques indevidos e desfalques. Portanto, não há que se falar em remessa à Justiça Federal. “Tema 1.150, STJ (...) i) o Banco do Brasil tem legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto a conta vinculada ao PASEP, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa; (...) Desta feita, a alegação de fato novo não é possível de análise em embargos de declaração recurso que se restringe às hipóteses de omissão, contradição, obscuridade e erro material. No mesmo sentido, colaciono julgado deste e. Tribunal: “3. A alegação de fato novo não é cabível em sede de embargos de declaração, que tem como limites sanar vícios de omissão, contradição, obscuridade e correção de erro material, nos termos do art. 535 do CPC. (Acórdão 1068948, 20130111756018APC, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 13/12/2017, publicado no DJE: 23/1/2018. Pág.: 1103/1104) Com relação ao pedido de prequestionamento, a matéria foi devidamente apreciada ao julgar os primeiros aclaratórios, de forma que carece ao recorrente interesse. (ID 18726715) Ante o exposto, NEGO SEGUIMENTO ao presente recurso, com arrimo no artigo 932, III, do Código de Processo Civil, Preclusas as vias impugnativas, remetam-se os autos ao arquivo. Brasília, 6 de março de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator